Tribunal: TJDFT
Processo: 0738129-61.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0738129-61.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANDREA MARIA DE BARROS AGRAVADO: ELIZETE MUNIZ DE LIMA D E S P A C H O Intime-se a requerida agravante para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, acerca do Juízo parcial de retratação exarado pelo d. Juízo "a quo" e acostado ao ofício de ID 51937981, requerendo o que de direito. P. I. Brasília/DF, 02 de outubro de 2023. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator